Tribunal: TJBA
Processo: 8062525-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062525-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: H. R. J. M. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE CONTRATUAL POR SINISTRALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO VALOR DA MENSALIDADE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO.
MULTA COMINATÓRIA EM PATAMAR EXCESSIVO
. NECESSIDADE DE REDUÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Palavras-chave para fins de indexação: Plano de saúde; Reajuste de mensalidade; Cláusula abusiva; Tutela de urgência; Periculum in mora; Sinistralidade; Multa cominatória (astreintes); Código de Defesa do Consumidor (CDC); Princípio da razoabilidade; Agravo de instrumento; Decisão interlocutória; Redução de multa; Reajuste abusivo; Continuidade do serviço de saúde; Direito à saúde; Contrato de adesão; Poder geral de cautela.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por H.R.J.M., representado por seu genitor, objetivando o reconhecimento da abusividade no reajuste aplicado ao plano de saúde do beneficiário.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para fixar, de modo provisório, o valor da mensalidade em R$ 659,64, limitando essa fixação ao período máximo de 12 (doze) meses, ressalvando o reajuste por faixa etária. Estabeleceu multa cominatória diária de R$ 30.000,00, limitada a R$ 3.000.000,00, para o caso de descumprimento.

Inconformada, a operadora de saúde interpôs recurso alegando ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória, impugnando também o valor das astreintes arbitradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente diante da alegação de abusividade no reajuste das mensalidades;
(ii) saber se o valor arbitrado a título de multa cominatória diária encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No que concerne ao deferimento da tutela antecipada, restou evidenciado nos autos o risco de descontinuidade da cobertura do plano de saúde em virtude da drástica elevação da mensalidade — de R$ 579,61 para R$ 3.018,95 — fato que comprometeria o direito à saúde do beneficiário. Diante dessa constatação, mostra-se presente o periculum in mora, legitimando a manutenção do valor anterior à majoração.

Os argumentos da Agravante quanto à legalidade do reajuste por sinistralidade demandam instrução probatória e exame do mérito da ação originária, o que é incabível na instância recursal de cognição sumária.

Contudo, quanto ao valor fixado a título de
astreintes
, constata-se evidente desproporcionalidade. A multa de R$ 30.000,00 por dia, com teto de R$ 3.000.000,00, revela-se manifestamente excessiva, podendo configurar enriquecimento sem causa e desvirtuamento da finalidade coercitiva da medida. Assim, mostra-se necessária sua redução para patamar razoável, em conformidade com jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da multa cominatória diária arbitrada na decisão agravada para R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 6.000,00 mensais.

Tese de julgamento:
“1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para manter temporariamente o valor da mensalidade do plano de saúde, quando evidenciada a abusividade do reajuste.”
“2. A multa cominatória arbitrada para compelir ao cumprimento de decisão judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de enriquecimento indevido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; CDC, arts. 4º, III, 6º, I, e 51, IV e X.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8000689-87.2022.8.05.9000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 31.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8062525-27.2024.8.05.0000
, do Salvador,

em que figuram, como Agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,
e, como Agravados,
H.R.J.M.
, representado por seu genitor, FILIPE JUNQUILHO MELO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07